Tribunal: STJ
Processo: 0342597-77.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1033858 - SP(2025/0342597-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: GABRIEL SANTIAGO DA SILVA
ADVOGADA
: JANE YUKIKO MIZUNO - SP198462
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO
. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA
HABEAS CORPUS
CONDENAÇÃO POR VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO DO PACIENTE.
INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ALTERAÇÃO
DO REGIME. MERA REITERAÇÃO DE
ANTERIOR JÁ
HABEAS CORPUS
JULGADO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O
DA LEI
ART. 28
DE
DROGAS.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
INEXISTÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente
, no qual, alegou-se constrangimento ilegal em razão de
habeas corpus
nulidade da condenação por prova ilícita obtida mediante violação domiciliar,
desclassificação da conduta para o tipo previsto no
da
art. 28
Lei n. 11.343/2006,
incidência da minorante do tráfico privilegiado e alteração do regime inicial de
cumprimento da pena.
2. A decisão agravada considerou que o
era mera reiteração
habeas corpus
de pedido já formulado em outro processo, e que a questão da desclassificação da
conduta para o
da
não foi submetida à deliberação
art. 28
Lei n. 11.343/2006
perante a Corte de origem, configurando indevida supressão de instância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se os pedidos formulados neste
configuram reiteração de pedido anterior e (ii) estabelecer se é possível a
writ
análise do pedido desclassificatório em supressão de instância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O conhecimento da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça configura
indevida supressão de instância, pois a questão referente à desclassificação da
conduta para o
da Lei de Drogas não foi objeto de deliberação pelo Tribunal
art. 28
de origem.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de
que é inviável nova análise de pedidos já analisados em habeas corpus anterior,
como ocorreu no presente caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
1. O Superior Tribunal de Justiça não pode conhecer
Tese de julgamento:
de matéria que não foi objeto de deliberação pelo Tribunal de origem, sob pena de
indevida supressão de instância. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
é firme no sentido de que é inviável nova análise de pedidos já analisados em
habeas corpus anterior.
Dispositivos relevantes citados:
§ 4o;
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
Lei n. 11.343/2006, art. 28.
Documento eletrônico VDA54533306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 27/02/2026 16:19:25
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 0501e487-4f8c-4c8c-8fdc-fed9a86320cf

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n.
Rel.
1.004.901/SP,
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg
3/6/2025;
no HC n.
Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
978.258/SC,
Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 18/3/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
19/02/2026
25/02/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA54533306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 27/02/2026 16:19:25
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 0501e487-4f8c-4c8c-8fdc-fed9a86320cf

AgRg no HABEAS CORPUS No 1033858 - SP(2025/0342597-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: GABRIEL SANTIAGO DA SILVA
ADVOGADA
: JANE YUKIKO MIZUNO - SP198462
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO
. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA
HABEAS CORPUS
CONDENAÇÃO POR VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO DO PACIENTE.
INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ALTERAÇÃO
DO REGIME. MERA REITERAÇÃO DE
ANTERIOR JÁ
HABEAS CORPUS
JULGADO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O
DA LEI
ART. 28
DE
DROGAS.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
INEXISTÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente
, no qual, alegou-se constrangimento ilegal em razão de
habeas corpus
nulidade da condenação por prova ilícita obtida mediante violação domiciliar,
desclassificação da conduta para o tipo previsto no
da
art. 28
Lei n. 11.343/2006,
incidência da minorante do tráfico privilegiado e alteração do regime inicial de
cumprimento da pena.
2. A decisão agravada considerou que o
era mera reiteração
habeas corpus
de pedido já formulado em outro processo, e que a questão da desclassificação da
conduta para o
da
não foi submetida à deliberação
art. 28
Lei n. 11.343/2006
perante a Corte de origem, configurando indevida supressão de instância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se os pedidos formulados neste
configuram reiteração de pedido anterior e (ii) estabelecer se é possível a
writ
análise do pedido desclassificatório em supressão de instância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O conhecimento da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça configura
indevida supressão de instância, pois a questão referente à desclassificação da
conduta para o
da Lei de Drogas não foi objeto de deliberação pelo Tribunal
art. 28
de origem.
Documento eletrônico VDA54069032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:47
Código de Controle do Documento: 0bcf3581-55c5-43b8-9ca8-8250a5801c61

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de
que é inviável nova análise de pedidos já analisados em habeas corpus anterior,
como ocorreu no presente caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
1. O Superior Tribunal de Justiça não pode conhecer
Tese de julgamento:
de matéria que não foi objeto de deliberação pelo Tribunal de origem, sob pena de
indevida supressão de instância. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
é firme no sentido de que é inviável nova análise de pedidos já analisados em
habeas corpus anterior.
Dispositivos relevantes citados:
§ 4o;
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
Lei n. 11.343/2006, art. 28.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n.
Rel.
1.004.901/SP,
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg
3/6/2025;
no HC n.
Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
978.258/SC,
Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 18/3/2025.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por GABRIEL SANTIAGO DA
SILVA contra decisão de fls. 39-42, que indeferiu liminarmente o presente
.
habeas corpus
O agravante argumenta constrangimento ilegal em decorrência da nulidade da
condenação, que seria embasada em prova ilícita obtida a partir de violação domiciliar. Sustenta
que é necessária desclassificação da conduta para o tipo previsto no
da
art. 28
Lei n. 11.343/2006
ou incidência da minorante do tráfico privilegiado, porquanto preenche os requisitos para a
incidência da causa especial de diminuição da pena prevista no
§ 4o, da Lei de Drogas,
art. 33,
uma vez que é primário, com bons antecedentes, não se dedicando a atividades criminosas ou
pertencendo a organização criminosa, sendo inidôneos os fundamentos invocados pelas
instâncias ordinárias para indeferir a benesse.
Argumenta que, em caso de acolhimento do pedido de aplicação da minorante do
tráfico privilegiado, requer a alteração do regime inicial de cumprimento da pena.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso a
julgamento pela Turma, a fim de que seja concedida ordem para absolver o agravante ou aplicar
a minorante do tráfico privilegiado em seu patamar máximo, com adequação do regime inicial.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. No mérito, a
irresignação não prospera, devendo a decisão agravada ser mantida por seus próprios
fundamentos, senão vejamos.
Em consulta ao sistema processual do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que o
presente
é mera reiteração dos pedidos formulados nos autos do HC n. 1006411,
habeas corpus
quanto às alegações de nulidade da condenação por violação domiciliar, incidência da minorante
do tráfico privilegiado e alteração do regime inicial, o que não se admite.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
FALTA DISCIPLINAR GRAVE. OITIVA JUDICIAL. DESNECESSIDADE.
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR
REGULAR.
Documento eletrônico VDA54069032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:47
Código de Controle do Documento: 0bcf3581-55c5-43b8-9ca8-8250a5801c61

CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. REGRESSÃO DE
REGIME. NÃO OCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA.
REITERAÇÃO
DE
IMPETRAÇÃO
ANTERIOR.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. PRECEDENTES.
[...]
4. "A
de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer
mera reiteração
inovação de fato
de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação
e/ou
anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus". (AgRg
no HC n. 190.293, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em
DJe
20/10/2020,
.
19/11/2020)
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
1.004.901/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
3/6/2025,
10/6/2025.
Outrossim, em relação ao pedido de desclassificação da conduta para o
da
art. 28
verifica-se que não foi submetido à deliberação perante a Corte de origem,
Lei n. 11.343/2006,
o que obsta a análise por este STJ, sob pena de indevida supressão de instância, como bem
observado pela decisão agravada.
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. EXTENSÃO
DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto por Guilherme Santos Viola da Silva contra
decisão monocrática da egrégia Presidência desta Corte que indeferiu liminarmente
o habeas corpus impetrado em seu favor. O paciente foi condenado à pena de 4
anos, 7 meses e 9 dias de reclusão, em regime semiaberto, pelo crime previsto no
da
A defesa pleiteia a incidência da causa de diminuição
art. 33
Lei n. 11.343/2006.
de pena do tráfico privilegiado, sob o argumento de que a corré obteve tal benefício
na apelação criminal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o pleito de reconhecimento do
tráfico privilegiado pode ser analisado diretamente pelo Superior Tribunal de
Justiça, sem prévio exame pelo Tribunal de origem; e (ii) estabelecer se a extensão
do benefício concedido à corré poderia ser analisada por esta Corte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conhecimento da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça configura
indevida supressão de instância, pois a questão referente à aplicação do tráfico
privilegiado ao paciente não foi objeto de deliberação pelo Tribunal de origem.
4. A análise do pedido de extensão de benefício concedido a corré compete ao
órgão jurisdicional que proferiu a decisão favorável, não cabendo ao Superior
Tribunal de Justiça examinar a questão originariamente.
5. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a extensão dos efeitos
de decisão favorável a corréu não ocorre de forma automática e deve ser analisada
pela instância competente, levando-se em conta as particularidades de cada acusado.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
978.258/SC,
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
18/3/2025,
grifei)
24/3/2025,

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54069032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:47
Código de Controle do Documento: 0bcf3581-55c5-43b8-9ca8-8250a5801c61

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.033.858 / SP
Número Registro: 2025/0342597-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15013177220238260318
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JANE YUKIKO MIZUNO
ADVOGADA
: JANE YUKIKO MIZUNO - SP198462
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: GABRIEL SANTIAGO DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GABRIEL SANTIAGO DA SILVA
ADVOGADA
: JANE YUKIKO MIZUNO - SP198462
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54472463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:00:13
Código de Controle do Documento: d5e9333f-4d76-4a03-afc8-6e06f481545a

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:00:13
Código de Controle do Documento: d5e9333f-4d76-4a03-afc8-6e06f481545a